Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707237-28.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem, pois a remessa dos autos a este Órgão ad quem não reflete a melhor situação do processo, uma vez que a jurisdição nesta instância recursal já foi devidamente prestada e se encontra exaurida. Explico. Compulsados os autos do processo no 0707237-28.2017.8.07.0018, verifiquei que, observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o Juízo de primeiro grau prolatou a sentença de ID 73561388, por meio da qual julgou procedente o pedido deduzido na inicial para: “(A) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora e o DISTRITO FEDERAL quanto à incidência de ICMS sobre TUSD e TUST e demais encargos setoriais, conforme pedidos feitos pelo requerente; (B) condenar o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, respeitada a prescrição quinquenal”, além de ter registrado que “[a] quantia devida será apurada em liquidação de sentença e deverá ser objeto de atualização monetária pelo INPC, contados do desembolso de cada fatura, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, aplicados por capitalização simples, contados do trânsito em julgado desta sentença, conforme Súmula no 288 do STJ.” O Distrito Federal interpôs apelação, que foi protocolada sob o no 0717207-09.2017.8.07.0000, na qual sustentou, como preliminar, a necessidade de suspensão do feito em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal – STF, no RE no 593.824, com repercussão geral reconhecida, de sobrestamento nacional dos processos em que se discutia a incidência do ICMS sobre energia elétrica. No mérito, afirmou, em síntese, que a operação de fornecimento de energia elétrica abrange todas as etapas (geração, transmissão e distribuição), motivo pelo qual todos os valores cobrados em razão dessas atividades deveriam compor a base de cálculo do referido imposto. O Condomínio apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção da sentença. A apelação foi parcialmente provida apenas no que tange à fixação dos honorários de sucumbência, que foram fixados em 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido, valor este, que deveria ser aferido em liquidação de sentença, mantidos os demais fundamentos da sentença, nos exatos termos em que proferidos. O referido ente público interpôs embargos de declaração. Apesar de regularmente intimado, o Condomínio não apresentou as correspondentes contrarrazões. O recurso em questão foi parcialmente acolhido para, sem conferir efeitos modificativos ao julgado, determinar a suspensão do trâmite processual somente para efeito de eventual interposição de recuso especial e recurso extraordinário, com o fito de que não houvesse questionamentos sobre a legalidade do julgado, em razão da discussão sobre a matéria no RE no 593.824, pelo STF. Veja-se o fundamento do acórdão proferido em sede de embargos de declaração: “Da análise do recurso, percebe-se que a hipótese é de acolhimento parcial, pois não obstante o v. acórdão, entender pela não necessidade de suspensão do trâmite processual, eis que, como já apontado, ainda pende relevante discussão do assunto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, note-se que e. Ministro Edson Fachin, em manifestação de 16/06/2017 entendeu pela inexistência de repercussão geral da questão suscitada e conseqüente não conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 324, § 2o, do RISTF, e 1035 do CPC/15, o exame desse ponto não teria o condão de promover qualquer alteração nas conclusões alcançadas no referido julgamento. De qualquer sorte, para que não haja questionamentos sobre a legalidade do julgado, acolho o argumento de suspensão do trâmite processual, doravante para eventual interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.” Repise-se que o dispositivo do referido julgado restou assim redigido: “Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, e determino a suspensão do trâmite processual, doravante, para efeito de eventual interposição de Recuso Especial e Recurso Extraordinário, realizando o exame dos pontos invocados conforme os fundamentos retro expostos, porém, sem emprestar efeitos modificativos ao julgado, mantendo-se as conclusões lançadas com o v. acórdão hostilizado.s [sic]” Conforme certificado no ID 4928718 dos autos de no 0717207-09.2017.8.07.0000, em 25/7/2018 decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso, observando-se o transitando em julgado do v. acórdão. Logo, diante da ausência de interposição de recuso especial e recurso extraordinário, a suspensão outrora determinada em sede de embargos de declaração deixou de subsistir, observando-se o trânsito em julgado do decisum que reconheceu o direito vindicado pelo Condomínio. Em 1/8/2018, aqueles autos foram remetidos em baixa definitiva à Vara de origem (ID 4939826). Com o retorno dos autos à instância de origem, novamente sob o no 0707237-28.2017.8.07.0018, observa-se que o Condomínio requereu o inicio da liquidação de sentença, em 10/8/2018 (ID 73561408), tendo aquele Juízo de primeiro grau determinado que a parte mencionada emendasse a petição inicial nos termos do despacho de ID 73561460. Decorrido o prazo sem manifestação da parte credora (ID 73561461), o Juízo a quo proferiu a sentença de ID 73561462, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Contra a sentença de ID 73561462 não houve interposição de recurso (certidão de ID 73683141). Assim, diante de todo o quadro fático-processual apresentado, considerando o exaurimento da jurisdição prestada por este Órgão ad quem, determino a baixa definitiva dos autos ao Juízo de origem, para que, observado o rito processual, seja dado o andamento adequado ao caso. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator